Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700359-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR JACINTO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR JACINTO DE LIMA contra decisão que na origem deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida. Nas razões recursais a parte agravante relatou que encontra-se com diagnóstico de câncer de próstata e indicação médica para início imediato do tratamento de radioterapia combinado com a HT. A decisão agravada está com o seguinte disposto: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu forneça ao autor CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA E UROLOGIA, com todos os e materiais suportes necessários, na rede pública, com as respectivas sessões, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária.” Em primeira análise, a determinação para início das sessões de radioterapia estão disciplinadas na decisão atacada, ainda que na dependência da indicação médica pelos médicos ali indicados. Verificando a unidade hospitalar que as consultas já foram realizadas, com a indicação das respectivas sessões, caberia, em tese, o imediato cumprimento da decisão em todos os seus termos. Além do mais, a parte a agravante havia formulado pedido para que as consultas fossem realizadas. Dessa forma, concedo o prazo de 5 dias para que a parte agravante demonstre seu interesse recursal. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator